Tribunal: STF
Processo: HC 181619
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime sexual contra vulnerável. Inépcia da denúncia. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habes corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 122.086/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STF).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “a denúncia é extremamente vaga e genérica quanto ao delito imputado”, não proporcionando “ao denunciado elementos mínimos para garantir de ampla defesa e contraditório consagrados no artigo 5º, LV, da Carta Magna”. 
    4. A defesa requer:
    “1) A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que a fim de suspender o ato judicial até o julgamento de mérito do presente remédio heroico; 
    2) A declaração da nulidade da decisão primeva que não apreciou a tese defensiva, nos termos do item I;
    3) Caso não seja declarada a nulidade de decisão combatida, que seja a tese defensiva (Inépcia da denúncia) analisado por esse Supremo Tribunal Federal, declarando-se a inépcia da denúncia com a conseguinte rejeição da peça vestibular, por ofensa aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.
    4) no mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente.”
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. A decisão impugnada está alinhada com a orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] é necessária que a peça acusatória descreva de forma clara e objetiva a ação perpetrada pelo paciente, que ao menos em tese, configura crime, de forma suficiente a propiciar ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes cumpridos pela denúncia oferecida no presente caso, é ver: 
    [...] O art. 218-B narra que: 
    Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrairá prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 
    Pela simples leitura do caput do artigo pelo qual o paciente foi denunciado, percebe-se que o mesmo não faz qualquer referência à vantagem econômica obtida com a prática do crime, ou a terceiros terem também acesso à exploração sexual ofertada pelo réu. É certo que a vantagem econômica é prevista no §1° do referido artigo, o que não se aplica ao presente caso. 
    Portanto, as questões suscitadas pelo impetrante, não devem ser respondidas na denúncia, visto que não estão presentes no tipo penal. 
    Sendo assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, a qual descreve de modo geral, abrangente e não genérico os elementos essenciais ao conhecimento dos fatos criminosos, adequando a conduta do agente ao respectivo tipo penal, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
    […].” 
    12. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    13. No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator